Tribunal: TJDFT
Processo: 0712683-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712683-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Líbia Petrola de Araújo Veras Embargados: Condomínio do Edifício Residencial Mirante do Bosque Wendel Ramos de Araújo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Líbia Petrola de Araújo Veras contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 59709739). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator